Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FATOS. DEDUÇAÕ DE NOVO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após admitida e processada a reconvenção, a parte alegou novos fatos, supervenientes ao ato processual e acresceu novo pedido condenatório, que não foi conhecido.
2. Uma vez estabilizada a lide, somente se admite a alteração do pedido, seja para modificação, supressão ou acréscimo, mediante anuência da parte contrária.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.